Tribunal: TJDFT
Processo: 0751426-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0751426-98.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ATILA BRASIL DIAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intimada para apresentar as razões recursais nesta instância, a defesa do réu peticiona, requerendo a suspensão de todos os prazos, tendo em vista que o advogado está impossibilitado de trabalhar, em virtude de cirurgia realizada no braço em 29/1/2025 (ID 68782285). Junta o atestado médico (ID 68782287). Devido ao motivo do afastamento e em se tratando de réu solto com apenas um advogado constituído nos autos, DEFIRO em parte o pedido, a fim de que haja a devolução do prazo em 28/2/2025, após o término da licença médica, em 27/2/2025. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de fevereiro de 2025 18:36:21. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator